Tribunal: STF
Processo: AI 667365
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTAS:1. RECURSO. Agravo de instrumento. Provimento para subida
   do recurso extraordinário. Impugnação aos fundamentos da decisão
   agravada. Ocorrência. Agravo regimental não provido. Correta a
   decisão que determina a subida dos autos do recurso
   extraordinário, para melhor exame, quando presentes, no agravo de
   instrumento, os requisitos extrínsecos e intrínsecos de
   admissibilidade deste.
2.      RECURSO. Extraordinário.
   Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões
   consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido.
   Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem
   razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na
   Corte.
3.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
   assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância
   de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc.
   arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
   interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
   deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.